Tribunal: CARF
Processo: 10380.014963/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014963/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
NICOLE RANGEL MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
NORMAS GERAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de constitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física. Súmula CARF no 61.
É válida a formação da presunção de omissão de rendimentos quanto aos
créditos de valor superior a R$ 12.000,00, quando o sujeito passivo deixe de
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e da arguição de
inconstitucionalidade; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício
incidente sobre a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada para o patamar de 75%; e excluir da base de cálculo do ano-calendário
2004 os depósitos que somaram R$ 76.463,72. Votou pelas conclusões o conselheiro João
Mauricio Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014963/2007-00
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014963/2007-00

Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata do lançamento do IRPF, para exigência de imposto
suplementar de R$ 92.091,71 e acréscimos penais e moratórios, conforme Auto de Infração de e-
fls. 6 e ss, em face da constatação das seguintes infrações:
 OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, fato gerador
31/12/2005;
 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, fato gerador 03/2002,
04/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 10/2002 e 12/2002;
 OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DÊ BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS, fato gerador 31/07/2003, 31/01/2004,
31/05/2004, 31/12/2004, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005,
30/06/2005, 31/07/2005, 30/11/2005, 31/12/2005, 31/01/2006, e 28/02/2006;
 OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, fato gerador 31/01/2004
a 31/12/2004.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal à e-fls. 22 e ss.
Impugnado parcialmente o lançamento (e-fls 421), a decisão de piso reputou
contestada a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, fato gerador 31/01/2004 a
31/12/2004, a exigência da multa de ofício no patamar de 112,5%, sob arguição de confisco; e a
exigência dos juros moratórios com base na taxa Selic, sob arguição de ilegalidade.
A impugnação foi julgada improcedente consoante Acórdão no 0823.344-1a
Turma da DRJ/FOR (e-fls. 475 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REMIA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002,2003. 2004. 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
inumado, mormente se os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual não
podem justificar a movimentação financeira.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014963/2007-00

MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
SUPERIOR
AOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados na Declaração
de Ajuste Anual, movimentação superior a dez vezes a renda disponível declarada,
enseja omissão de rendimentos e obriga ao contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER DE NÃO CONFISCO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos, a multa de oficio será aumentada de metade, por força de
disposição legal. Caracteriza não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos
resposta irracional e sem lógica dentro da realidade dos fatos.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Selic, decorre de expressa
disposição legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003,2004,2005. 200ó
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se- não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Manado
Cientificado da decisão de piso, em 13/05/2013, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 525 e ss), em 19/08/2013. Em suma, questiona o agravamento da multa de
ofício, levada a efeito em face de incoerências nas respostas às intimações para comprovação da
origem dos créditos bancários, face à ausência de previsão legal. Alega ter havido multiplicidade
de cobrança sobre um mesmo fato gerador, por entender que as “doações” tributadas supririam
as aplicações dos recursos. Questiona o Termo de Verificação Fiscal no que diz respeito à
invalidação da doação de R$ 128.000,00, justificando ter origem em doações ocorridas no
âmbito da unidade familiar, referente a recursos provenientes de lucros distribuídos. Questiona a
infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, arguindo violação do sigilo bancário.
Questiona o critério adotado na apuração do ganho de capital na alienação do imóvel da Rua
Coronel José Euclides, por ter constado, no demonstrativo de apuração da variação patrimonial a
descoberto, dispêndio com construção de R$ 130.000,00, ao passo que foi admitido como custo
de aquisição do imóvel, apenas R$ 50.000,00.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, ao teor da Súmula CARF no
002.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014963/2007-00

Não conheço da matéria preclusa, assim entendida aquela que não tenham sido
ventilada na impugnação, a saber: ganho de capital na alienação do imóvel da Rua Coronel José
Euclides.
Conheço das demais matérias do recurso.
Acolho a alegação pertinente ao agravamento da multa de ofício, em 50%, em
face do atendimento insuficiente a intimações, no que diz respeito à infração de omissão de
rendimentos caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada. A par de não se
subsumir à hipótese legal pertinente, restrita ao não atendimento à intimação, com indicação
clara e precisa da intimação que não tenha sido atendida; não vislumbro prejuízo algum ao
desenvolvimento da fiscalização, a justificar a exasperação da multa, uma vez operada a
presunção legal de o omissão de rendimentos.
Quanto ao mérito da infração de omissão de rendimentos caracterizada por
créditos bancário de origem não comprovada, a exigência tem fundamento no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que autoriza a formação da presunção legal, observados os parâmetros legais,
quando o sujeito passivo não logra comprovar, de forma individualizada, a origem dos créditos
bancários.
Não obstante, conforme se verifica às e-fls. 255 e ss., os depósitos de valor
inferior a R$ 12.000,00, somaram R$ 76.463,72 no ano calendário de 2004. Referidos valores
não integram a infração, devendo ser excluído do lançamento, ao teor da Súmula CARF no 61,
verbis:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Permanece sem comprovação o crédito de R$ 40.000,00 (vide e-fls. 260),
verificado em maio de 2004, para o qual não houve comprovação da origem, na forma exigida
pela legislação. A defesa limita-se a alegar que teria origem em doações no âmbito familiar, sem
que tenha havido a devida comprovação. Do exposto, mantenho essa exigência
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa e da arguição de inconstitucionalidade; e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício incidente sobre a infração de omissão
de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada para o patamar
de 75%; e excluir da base de cálculo do ano-calendário de 2004 os depósitos que somaram R$
R$ 76.463,72.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.891 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014963/2007-00

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital